Tribunal: TJES
Processo: 5007591-11.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007591-11.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROSEMIRO JOSE RIBEIRO e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITIVOS E TESTEMUNHO INDIRETO EM CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO DA COMUNIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os réus como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Sustentam nulidade por excesso de linguagem e ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão se baseia em elementos colhidos exclusivamente na fase policial e em testemunho indireto. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, ainda que lastreados em elementos inquisitivos e testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem emitir juízo de certeza ou valor definitivo sobre a culpabilidade.

4- Não configura excesso de linguagem a mera referência e contextualização das provas produzidas, quando o magistrado se restringe ao juízo de admissibilidade e ressalva a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

5- A sentença analisou tanto as provas acusatórias quanto os elementos defensivos, utilizando expressões compatíveis com o juízo de probabilidade, como “indícios de autoria”, e reconheceu a existência de versões divergentes, submetendo-as ao crivo do Conselho de Sentença.

6- A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo Cadavérico, Relatório de Investigação e Laudo de Exame de Local de Homicídio.

7- A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, bastando a probabilidade de procedência da acusação.

8- O depoimento extrajudicial da esposa da vítima individualiza condutas, descreve a dinâmica do crime e indica a motivação, encontrando respaldo em elementos periciais e sendo parcialmente corroborado por testemunhas ouvidas em juízo.

9- Não se trata de valoração exclusiva de testemunho de ouvir dizer, pois há convergência entre as declarações colhidas na investigação e as provas técnicas produzidas, além de confirmação indireta em juízo.

10- Em contextos de atuação criminosa que gera temor na comunidade local, admite-se, excepcionalmente, a consideração de testemunhos indiretos para fins de pronúncia, quando corroborados por outros elementos informativos.

11- Inexistem elementos que autorizem absolvição sumária (art. 415, II, do CPP) ou impronúncia (art. 414 do CPP), devendo eventual dúvida quanto ao animus necandi ou à autoria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1- Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita à contextualização das provas e ao reconhecimento de indícios de autoria, preservando a competência do Tribunal do Júri.

2- A pronúncia exige juízo de probabilidade quanto à autoria, sendo suficiente a existência de indícios corroborados por elementos informativos e provas técnicas.

3- Em contexto de intimidação da comunidade por organização criminosa, admite-se, excepcionalmente, a valoração de testemunhos indiretos para fins de pronúncia, desde que amparados por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 413, § 1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8.3.2022, DJe 16.3.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.6.2024, DJe 25.6.2024; STJ, AgRg no HC 753.368/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 6.3.2023, DJe 10.3.2023; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 3.1.2025; TJES, RSE 017090015904, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 26.1.2022; TJES, RSE 035190180469, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
ROSEMIRO JOSE RIBEIRO, JUVELTON ALVES DA CRUZ, EDSON DOS SANTOS SILVA, RENA ALVES INACIO, TIAGO HENRIQUE GOMES RAMOS e WENDERSON DE JESUS ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES,
que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes Rosemiro, Rená e Tiago alegam nulidade da sentença por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em depoimento de testemunha na fase policial.

Por sua vez, os recorrentes Juvelton e Wenderson sustentam que
“a prova colhida exclusivamente no âmbito pré-judicial (inquérito policial) é inservível para embasar o decreto de pronúncia”
, bem como que a jurisprudência veda a utilização da testemunha de ouvir dizer (hearsay testimony) como argumento de convicção para embasar a pronúncia do réu.

Por fim, o réu Edson alega que é inadmissível que declarações da esposa da vítima na fase extrajudicial, que não foram confirmadas em juízo, sirvam como fundamento para sentença de pronúncia.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 17890866).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos em sentido estrito interpostos por
ROSEMIRO JOSE RIBEIRO, JUVELTON ALVES DA CRUZ, EDSON DOS SANTOS SILVA, RENA ALVES INACIO, TIAGO HENRIQUE GOMES RAMOS e WENDERSON DE JESUS ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES,
que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os recorrentes Rosemiro, Rená e Tiago alegam nulidade da sentença por excesso de linguagem, bem como inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em depoimento de testemunha na fase policial.

Por sua vez, os recorrentes Juvelton e Wenderson sustentam que
“a prova colhida exclusivamente no âmbito pré-judicial (inquérito policial) é inservível para embasar o decreto de pronúncia”
, bem como que a jurisprudência veda a utilização da testemunha de ouvir dizer (hearsay testimony) como argumento de convicção para embasar a pronüncia do réu.

Por fim, o réu Edson alega que é inadmissível que declarações da esposa da vítima na fase extrajudicial, que não foram confirmadas em juízo, sirvam como fundamento para sentença de pronúncia.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (id. 17890866).

Pois bem.

Inicialmente, os recorrentes alegam que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia alegando que
“a sentença de pronúncia conferiu tratamento desigual à prova acusatória, dando destaque apenas ao embasamento da tese sustentada pelo órgão ministerial”.

Com efeito, o art. 413, §1º, do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

Diferente do alega a defesa, o magistrado fez menção a todos as provas produzidas, inclusive, ao depoimento das testemunhas de defesa, concluindo pela pronúncia dos réus quando, então, utilizou termos tais como “
os indícios de autoria
”, além do excerto abaixo reproduzidos:

“(...)
considerando os relatos das testemunhas e informantes e dos denunciados, extraem-se duas vertentes: A primeira no sentido de que os fatos ocorreram na forma narrada na denúncia. E a segunda, no sentido de que os acusados não teriam envolvimento algum com o crime. Com isso, não pode o juiz, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenaçao do réu, conforme jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (...)”

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Prosseguindo, de acordo com a denúncia, no dia 29 de julho de 2012, por volta das 23h30min, no município de São Mateus/ES, os réus, em comunhão de vontades, livres e conscientemente, com animus necandi, mediante ajuste prévio e relevância de condutas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima VALDEILSON DE SOUZA ANASTACIO, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

“(...) Narra, ainda, o inquérito policial que utilizando armas de fogo e a bordo de dois veículos automotores, sendo um Fiat Uno de cor verde e um Ford Fiesta de cor preta, os denunciados deslocaram-se até o local dos fatos, a residência da vítima, na Rua das Flores, no Bairro Aroeira, onde Rosemiro José Ribeiro, vulgo “Mirim”, Juvelton Alves da Cruz, vulgo “Urubu” e Edson Dos Santos Silva, vulgo “Ferreirinha”, invadiram a referida residência e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença da esposa da mesma, enquanto o denunciado Sergio Ventura Ferreira, também armado no local, realizava buscas na casa à procura de objetos. Constatou-se, ainda, que além dos denunciados mencionados, Tiago Henrique Gomes teria arrombado a porta da residência da vítima e, utilizando uma arma de fogo, teria ficado na guarda no portão que dava acesso à residência, conduta também praticada por Wenderson de Jesus Almeida, vulgo “Deicinho”, que permaneceu de guarda. Exsurge dos autos que o denunciado Rená Alves Inácio, também portando arma de fogo, dava cobertura à empreitada criminosa, permanecendo dentro do veículo Ford Fiesta, cor preta, utilizado na fuga dos executores. Desponta, ainda, que o denunciado Gilmar dos Santos Domingo, portando arma de fogo, permaneceu do lado de fora da residência, também atuando na cobertura dos executores imediatos do crime. As provas testemunhais carreadas aos autos, notadamente o depoimento da esposa da vítima, indicam não somente a precisa individualização de condutas dos acusados, com clara atribuição de tarefas, como reconhecem, de forma contundente, a dinâmica do delito. Deflui da investigação policial que o crime teria sido praticado por motivo torpe, abjeto, traduzido na disputa por pontos de venda de drogas neste Município, cumprindo mencionar que a vítima nestes autos já possuía outras passagens policiais. Noutro giro, quadra registrar que a ação foi praticada por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que esta foi surpreendida, no período noturno, através de uma grande mobilização dos acusados, com superioridade numérica e de armas, tornando ineficaz qualquer atitude defensiva. (...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio de Valdeilson de Souza Anastácio.

A testemunha presencial dos fatos e esposa da vítima, Sra. Marinalva Camargo dos Santos, declarou na esfera policial que os réus foram os autores do crime, descrevendo a participação de cada um. Esclareceu ainda a motivação do crime, afirmando que a vítima
estava vendendo drogas e os réus queriam assumir o ponto de venda de drogas dele. Vejamos:

“(...)QUE a declarante se lembra pelo nome que estavam FERREIRINHA, RENA, URUBU e MIRIM; QUE todos são conhecidos pela declarante e envolvidos com o tráfico de drogas e também assassinatos; QUE todos os indivíduos estavam quando foram a casa da declarante de cara limpa sem qualquer capuz ou touca; (...) QUE MIRIM era o indivíduo que estava com a pistola e atirou em VALDEILSON primeiro e falou que era para VALDEILSON sair do bairro pois tinha avisado; QUE URUBU estava com um revólver calibre 38 e foi a pessoa que reclamou que tinha acabado a munição e também atirou em VALDEILSON; QUE RENA estava na rua com um revólver calibre 38 próximo ao Fiesta e ao avista a declarante entrou no carro assumindo a direção do veículo; (...) QUE apresenta ao declarante a fotografia de EDSON DOS SANTOS SILVA VULGO “FERREIRINHA”, a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa que a declarante mencionou que estava com um revólver calibre 38 e atirou em VALDEILSON; QUE apresentado a declarante a fotografia de TIAGO HENRIQUE RAMOS GOMES, a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa que derrubou a porta da casa e estava com um revólver e depois ficou no portão da casa; QUE apresentada a fotografia de ROSEMIRO JOSE RIBEIRO VULGO MIRIM, a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa de MIRIM citada pela declarante e que estava com uma pistola e atirou em VALDEILSON sendo o primeiro a atirar; QUE MIRIM atirou na testa de VALDEILSON e a declarante chegou a ver o buraco; QUE apresentada a fotografia de SERGIO VENTURA FERREIRA, a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa que estava na casa e foi um dos quatro que entrou na residência e ficou fazendo buscas na casa, debaixo da cama e também estava armado; QUE a declarante acredita que SERGIO estava procurando por alguma arma; QUE apresentada a fotografia de WENDERSON DE JESUS ALMEIDA VULGO DEICINHO, a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa que estava na porta e chegou a pedir para a declarante voltar e mandou o outro indivíduo que estava com calibre 12 atirar na declarante; QUE apresentada a declarante a fotografia de URUBU a qual foi extraída da máquina fotográfica apreendida na residência de ROSEMIRO JOSE RIBEIRO VULGO “MIRIM” a declarante reconhece o mesmo como sendo a pessoa que abaixou a cabeça quando estava dentro da casa da declarante e estava com um revólver calibre 38 e atirou em VALDEILSON; (...) QUE apresentada a declarante a fotografia extraída da máquina fotográfica apreendida na residência de ROSEMIRO JOSE RIBEIRO a declarante reconhece nas fotos a pessoa de MIRIM, URUBU e DEICINHO, e com relação ao indivíduo branco, de camisa branca, com cordão, magro de estatura media, a declarante reconhece o mesmo como sendo uma das pessoas que esteve na casa da declarante quando da morte de VALDEILSON e o viu quando olhou atrás da casa tendo visto o mesmo cercando a casa e mora no bairro Vitória; QUE quando URUBU esteve na casa da declarante a tarde, ficou claro para a declarante a participação do mesmo na morte de três pessoas em Conceição da Barra; QUE a declarante tem muito medo e teme por seus filhos; (...)”

Apesar da testemunha não ter sido localizada para depor em Juízo, é importante destacar que o policial militar Francisco de Assis Fugulim afirmou que participou da colheita do depoimento de Marinalva, testemunha ocular, confirmando que ela relatou a participação dos réus no crime e que a motivação seria a disputa de tráfico de drogas.

Em que pese a testemunha não se recordar quais os réus Marinalva teria dito que entraram na residência quando da execução da vítima, tal fato não retira a credibilidade do seu depoimento. Vejamos:

“(...)
que não presenciou os crimes, mas participou da oitiva da esposa da vítima Valdeilson um ou dois dias depois do crime; (...)
que a vítima relatou ao delegado de polícia que todos os acusados tiveram participação na morte de Valdeilson
; que pelo que se recorda, a esposa da vítima Valdeilson declarou que o acusado Rena ficou aguardando no veículo Ford Fiesta do lado de fora, dando cobertura, enquanto os outros acusados executaram a vítima Valdeilson com várias armas de fogo; que a esposa da vítima Valdeilson também comentou que o acusado “Urubu”, teria comentado com ela que os acusados também participaram do triplo homicídio ocorrido em Itaúnas e pelo que se recorda a esposa da vítima Valdeilson reconheceu o acusado Juvelton Alves da Cruz, por meio de fotografias na delegacia, como sendo a pessoa vulgarmente conhecida por Urubu; que a esposa da vítima disse que Valdeilson foi assassinado por causa da disputa pelo tráfico de drogas lá na região onde eles moram; que não se lembra exatamente quais dos acusados a esposa da vítima Valdeilson disse que entrou na casa dela para executar Valdeilson; (...) que quer esclarecer que quem reconheceu o acusado Juvelton Alves da Cruz pelo apelido de “Urubu” foi a esposa da vítima na delegacia por meio de fotografia e ela que o identificou como “Urubu” (...)” - fls. 331/333

A testemunha Maria Rosa Camargo dos Santos confirmou em Juízo o seu depoimento prestado na esfera policial no que disse
“que soube por meio de sua irmã MARINALVA de que foram MIRIM, RENA, e outros que mataram VALDEILSON”.

Ademais, como bem destacado pelo magistrado,
“a declaração prestada por Marinalva, em fase policial, coincide com o laudo do exame de local de homicídio, juntado nestes autos às fls. 404/420, especialmente no que tange: (i) ao disparo de arma de fogo que o ofendido sofrera na região da cabeça
1
; (ii) o cadeado quebrado, havendo, inclusive, fotos do cadeado na perícia (fl. 411/412); (iii) a porta que fora derrubada, havendo, inclusive, fotos no laudo da perícia (fl. 415); (iv) a presença de arma de calibre .38 no local do crime, e; (v) o laudo de exame cadavérico atesta que a causa da morte de Valdeilson seria traumatismo crânio encefálico (TCE), sendo encontrado um projétil de arma de fogo no interior da cavidade craniana”.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

A testemunha Reginaldo Chagas relatou ainda em Juízo que
“depois do crime ficou sabendo que a esposa da vítima foi embora para local desconhecido e deixou a casa fechada e ninguém mais passou a morar naquela residência em que ocorreu a crime”,
bem como que
“mora no local há 26 anos e pode dizer que a comunidade ficou com medo e ninguém se envolveu com os fatos”.

Conforme restou demonstrado, os réus são pessoas envolvidas na prática de crimes e temidas na região, o que intimida as testemunhas e dificulta a colheita de provas.

Inclusive, nessas situações, o STJ tem admitido o testemunho indireto para a pronúncia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL . DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para impronunciar os agravados, por ausência de suficientes indícios de autoria, e revogou as prisões preventivas decretadas no âmbito da ação penal.

2. A decisão monocrática considerou que a sentença de pronúncia se apoiou apenas no relato de colaborador premiado e testemunhos de ouvir dizer, sem provas claras e convincentes para corroborar a hipótese de acusação.

3. Defende o agravante que as particularidades do caso, que envolve atuação de grupo de extermínio com forte influência sobre comunidade local, justificam a realização de distinguishing, de modo a autorizar a pronúncia dos agravados com base em informações de colaborador premiado e testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos e relatos de colaborador premiado, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas.

III. Razões de decidir5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus integrantes.

7. Segundo precedente da 6ª Turma: "Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. " (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/9/2023).

8. Hipótese em que, a despeito da dificuldade de obtenção de provas, por envolver grupo de extermínio com forte influência sobre a comunidade local, foram os réus pronunciados com base em indícios de autoria que demonstram a idoneidade da tese acusatória, cabendo destacar a minuciosa declaração ofertada por colaborador premiado (ouvido extrajudicialmente e em juízo), declarações extrajudiciais do próprio filho de um dos réus e testemunhos indiretos sobre a motivação dos homicídios e atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.

Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.